Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721342-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ART 3 PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, EDSON LUIS DA SILVA SANTOS, ECY DA SILVA ALMEIDA, EVERTON JOSE GONCALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700249-42.2017.8.07.0001, promovida pelo agravante em face de Art 3 Promoções e Eventos Ltda. - ME, Edson Luís da Silva Santos, Ecy da Silva Santos e Everton José Gonçalves, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. Em suas razões recursais (ID 47310905), a agravante sustenta que a ferramenta SNIPER é capaz de dar rápida solução ao feito, evitando fraudes ou ocultação de patrimônio. Acrescenta não ser necessário o esgotamento dos outros meios de busca (SISBAJUD e RENAJUD) para utilização do SNIPER. Sublinha estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Requer, ao fim, o deferimento liminar do efeito suspensivo ativo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reforma a decisão recorrida para autorizar o uso do SNIPER, para localização de bens em nome dos executados, ora agravados. A agravante não juntou aos autos o comprovante do preparo recursal. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetuar o seu recolhimento em dobro (ID 47347278). Conforme certidão de ID 48001753, a agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, osfundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC. Conforme relatado, a agravante não apresentou o comprovante de preparo recursal no ato de interposição do recurso e, mesmo instada a fazê-lo, permaneceu silente. Destaque-se não se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco existir pedido de deferimento do benefício a justificar a ausência de recolhimento do preparo recursal. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora